Tribunal: TJMT
Processo: 0025913-45.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025913-45.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO COSTA MACEDO - CPF: 045.669.011-57 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELENITE COSTA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO PRATICADA CONTRA A GENITORA – CONDENAÇÃO –INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS ACERCA DO EFETIVO CONSTRANGIMENTO – IMPROCEDÊNCIA – SEGURAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – REAL TEMOR SOFRIDO – INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA GRAVE AMEAÇA COM O FIRME PROPÓSITO DE OBTER VANTAGEM ECONÔMICA – DOLO ESPECÍFICO EVIDENCIADO – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – INCOMPREENSIVO O AUMENTO EM DOBRO – REDUÇÃO EFETUADA – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando devidamente comprovado o real temor sentido pela vítima em decorrência das ameaças de seu filho, para que lhe entregasse dinheiro para comprar drogas, descabe cogitar em absolvição por atipicidade da conduta, cabendo lembrar que se trata de crime formal e instantâneo, de modo que embora não a
lcançada a vantagem indevida, remanesce a responsabilidade pelo crime de extorsão, pois a obtenção patrimonial ilícita é apenas mero exaurimento do ato.

Tendo em vista a incidência de apenas uma circunstância judicial desfavorável – maus antecedentes – torna-se desarrazoado e desproporcional o recrudescimento da pena-base no dobro do mínimo cominado ao tipo penal, fazendo-se necessário o seu redimensionamento, readequando-se o aumento na proporção de 1/6.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Ricardo Costa Macedo
, em adversidade à sentença proferida pelo magistrado da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do ilícito tipificado no artigo 158,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais (Id. 129468910), pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja declarada sua absolvição, porquanto ausentes as elementares do tipo penal, mais precisamente em relação à conduta de causar qualquer mal à vítima.

Alternativamente, pede a redução da pena-base, sustentando ausência de motivação válida para o seu recrudescimento, além de exasperada de modo desproporcional.

Nas contrarrazões recursais (Id. 129468912) o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede que seja negado provimento do recurso interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, apenas para que seja readequada a pena-base, cujos argumentos encontram-se assim sintetizados:

“Sentença penal condenatória – Crime de extorsão (artigo 158, caput, c/c artigo 61, inciso I e II, alínea “f”, ambos do Código Penal) – Pena fixada em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado – Irresignação defensiva – mérito: a reforma da sentença para absolver o réu pelo crime de extorsão por ausência da elementar do crime – subsidiariamente a revisão da dosimetria para aplicação da pena no mínimo legal sustentando a existência de circunstâncias favoráveis ao réu. – pretensões parcialmente cabíveis – materialidade e autoria devidamente comprovadas – acervo probatório consistente, em especial, pelo depoimento prestado pela vítima nas fases policial e judicial, bem como por informantes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstrando a prática do crime de extorsão – elementar do crime devidamente demonstrada – evidente temor vivenciado pela vítima – precedentes judiciais – preservação da condenação – necessidade de readequação da dosimetria da pena – injustificável a exasperação da pena base em dobro – presença de uma circunstância judicial desfavorável ao réu (artigo 59 do CP) consistente em maus antecedentes – viabilidade de correção da dosimetria da pena aplicando-se a fração de 1/6 (um sexto) – estabelecimento de regime inicialmente fechado considerando a multirreincidência ostentada pelo réu – jurisprudência corroborativa desse E. Tribunal – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento.”
(Id. 134670198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Ricardo Costa Macedo
foi condenado pela prática do ilícito tipificado no artigo 158,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 8 anos, 2 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pois, de acordo com os termos da inicial acusatória levados a efeito pelo magistrado singular:

“No dia 21 de julho de 2018, por volta das 13h34m, na residência localizada na Rua Oito, Quadra 08, Nº 78, Bairro São João Del Rey, nesta capital, o denunciado Ricardo Costa Macedo constrangeu, mediante grave ameaça, sua genitora Elenite Costa Silva (49 anos de idade), com o objetivo de obter para si indevida vantagem econômica.

Consta que o denunciado é usuário de drogas e, desde que abandonou o tratamento, passou a proferir ameaças contra sua genitora exigindo dinheiro para comprar entorpecentes.

No dia dos fatos o denunciado passou a xingar a vítima de “desgraçada” e exigiu que ela lhe desse dinheiro para comprar drogas.

Ao recusar a exigência do denunciado, ele ameaçou a vítima dizendo que ela “iria ver o que iria acontecer com ela caso ela não lhe entregasse o dinheiro”
(Id. 129468885).

Irresignado, e, por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação, almejando que seja declarada sua absolvição, por atipicidade da conduta, uma vez que em momento algum teve a real intenção de ameaçar ou causar qualquer mal à vítima.

No entanto, apesar dos louváveis argumentos defensivos, e conquanto o caso retrate outro lamentável episódio envolvendo problemas familiares, advindo do malfadado uso de drogas, não encontro espaço para a absolvição.

A materialidade delitiva está devidamente demonstrada, consoante os termos de representação da vítima (Id. 129468885, p. 14), pedido de medidas protetivas (Id. 129468885, pp. 15-17) e boletim de ocorrência (Id. 129468885, pp. 19-21), bem como a autoria é inconteste, diante da prova oral produzida, conforme se verá adiante.

Em relação à alegada
atipicidade
do delito, importante ressaltar inicialmente que o tipo penal relativo à
extorsão está previsto no artigo
158
do
Código Penal,
que assim prevê:

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa”.

O núcleo do tipo é
constranger
, que significa retirar de alguém sua liberdade de autodeterminação, em razão do emprego de violência ou grave ameaça (meio executório) à pessoa, para que faça, tolere que se faça ou deixe de fazer alguma coisa, de modo a proporcionar ao extorsionário ou terceira pessoa uma vantagem econômica, que deve ser necessariamente indevida.

Com efeito, para que a conduta praticada se adeque ao tipo penal,
é de extrema importância que se averigue casuisticamente se a violência e, especialmente, a grave ameaça empregada pelo agente tiveram seriedade e força
, ao ponto de efetivamente constranger o ofendido à ação, sem a qual não lograria obter a perseguida vantagem indevida.

Por certo que a violência, por sua própria natureza, traz já em seu bojo evidente carga de constrangimento, centrando-se a problemática mais no campo da grave ameaça – e
aqui reside o ponto nevrálgico
a ser debatido.

Num primeiro instante, analisando todo o enredo fático-probatório produzido pela prova oral colhida em ambas as fases processuais, pode até ser questionável se as palavras proferidas pelo apelante à sua genitora, mesmo com carga ameaçadora, foram, ou não, suficientes para nela produzir algum medo/receio, o que poderia afastar eventualmente a tipicidade do delito.

Digo isso porque ao que compreendi das declarações da própria vítima e informantes ouvidas, esse não foi o primeiro episódio, pois, de certa forma, era corriqueiro o apelante “exigir” dinheiro de sua genitora, para adquirir drogas, e, quando ela se negava,
Ricardo
proferia xingamentos e a ameaçava, de modo que, cedendo ao filho, acabava entregando o dinheiro exigido.

Para melhor elucidar o caso, reproduzo o conteúdo das declarações inquisitoriais relevantes para a compreensão de toda a celeuma.

Nesse ponto, a vítima Elenite Costa Silva, mãe do apelante, narrou perante a autoridade policial que:

“(...)
seu filho é usuário de drogas e estava fazendo tratamento no CAPS; Que Ricardo abandonou o tratamento e constantemente faz ameaças para a declarante exigindo dinheiro para comprar entorpecente; Que nesta data o suspeito começou a xingar a declarante de “desgraçada” lhe exigindo dinheiro para comprar droga; Que a declarante se recusou a dar dinheiro ao suspeito, ocasião em que Ricardo começou a lhe fazer ameaças dizendo “que a declarante iria ver o que iria acontecer com ela” caso não lhe entregasse o dinheiro; Que a declarante teme por sua integridade física, uma vez que o suspeito tem se tornado cada dia mais agressivo e tem levado pessoas perigosas para dentro da casa da declarante; Que
deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito
; Que familiares da declarante presenciaram os fatos. (...)”.
(Id. 129468885, p. 7)

O apelante, ainda na esfera policial, negou a prática delitiva (Id.
129468885, p. 9).

A testemunha, PM Gabrielle Narjara de Barros Moraes, narrou que:

“(...)
a guarnição foi acionada pela base comunitária do bairro São João Del Rey para atender uma ocorrência na Rua 08 do referido bairro, onde no local havia um indivíduo sob efeito de drogas perturbando seus familiares; Que ao chegar no local a guarnição se deparou com o suspeito e seus familiares;
Que a vítima ELENITE COSTA SILVA, a qual é mãe do suspeito RICARDO COSTA MACEDO, disse que foi ameaçada por ele nesta data e que vem sendo ameaçada com frequência por ele
; Que diante do fato vítima e suspeito foram encaminhados a central de flagrantes”
(Id. 129468885, p. 5).

Por sua vez a testemunha/informante Lorrayne Santos Proença, declarou que:

“(...) não presenciou nada na referida data; Que, entretanto, afirma que quando morou na casa da vítima, a alguns anos atrás, juntamente com o suspeito, RICARDO constantemente xingava e ameaçava ELENITE, caso a mesma não desse a dinheiro a ele para comprar drogas; Que os xingamentos eram os mais variados, sendo o mais comum ‘desgraçada’; (...)
ele dizia que alguma coisa de ruim iria acontecer com ela, caso não conseguisse o dinheiro;
(...) que ele é usuário há mais de seis anos; Que ele já foi internado algumas vezes, mas sempre fugia; Que o filho de ELENITE já foi preso outras vezes; Que entretanto, acredita que seja o primeiro boletim registrado por, ela; Que o suspeito continua preso; Que toda vez que ele sai da cadeia, ele volta para a casa da mãe dele; (...)”.
(Id. 129468885, p. 45)

Ana Cláudia Batista da Silva, também nora da vítima, igualmente confirmou que:

“(...)
o suspeito queria dinheiro para comprar drogas; Que diante da recusa da mãe, o suspeito começou a xingá-la de ‘vagabunda, desgraçada’, e dizendo que iria perturbá-la a noite inteira, que iria bater nela, caso não desse dinheiro;
Que essa não é a primeira vez que o suspeito ameaça a mãe dele; Que diante disso, acredita que um dos filhos de ELENITE tenha ligado para a polícia militar; Que o suspeito acabou sendo preso na avó do marido da depoente; Que o suspeito já foi preso mais de vinte vezes; Que ele sempre tira a tornozeleira eletrônica.
(Id. 129468885, p. 47).

Em relação às declarações judiciais, tendo em vista que a douta Procuradora de Justiça, já as transcreveu de modo detalhado em seu judicioso parecer, peço vênia para reproduzir trechos mais pertinentes:

Assim, destaco as declarações prestadas pela vítima:

“(...) MINISTÉRIO PÚBLICO: eu quero que a senhora conte um pouco dessa situação envolvendo o Ricardo e o que aconteceu nesse dia.

VÍTIMA: é igual a senhora falou aí no começo que ele ficava alterado mas nunca chego a bater, era só agressão assim falando (...) Aí queria, as vezes eu não tinha e ele queria, ficava louco por causa da droga não tem?! Porque ele ficava totalmente... aí xingava, mas assim nunca foi de... ele era, é um menino bom, mas assim, ele nunca foi de ficar me batendo, ele xingava mas nunca chegou... ele ficava no canto dele, mas tudo que ele falava era por causa da droga, aí pegava as coisas lá em casa, saía, ia buscar droga, então eu já não tinha mais controle com ele não tem, me agredia com palavras só, e ficava alterado dentro de casa, às vezes não dormia, teve até vez que, igual eu coloquei no papel que eu dava remédio para ele dormir, chegava vez que até prendi ele na cama uma vez.

MINISTÉRIO PÚBLICO: amarrou?

VÍTIMA: Uhum! Aí eu falei que agora eu vou chamar a polícia para levar você, mas não porque ele estava... nunca quebrou nada meu, nunca fez nada dentro de casa... simplesmente ficava assim por causa da droga, aí depois ficou que era para ele ficar fora da residência né conforme estava no papel. Ele ficou um mês assim na casa de uns parentes meu, aí eu vi que os parentes já não estavam mais querendo ficar com ele, eles falou assim pra mim “que é pra mim que era a mãe que tinha que resolver”, só que eu ia na casa deles, ele estava, já estava na melhoria dele não tem?! Aí a partir de um mês em diante... hoje ele é outra pessoa (...) hoje ele está trabalhando, está me ajudando em casa, se ele fuma, ele está trabalhando, tá comprando e dá a fumadinha dele no horário certo ele vai dormir e a pessoa que ele era do começo ele já não é mais agora.

MINISTÉRIO PÚBLICO: então, vamos tentar então entender o que foi que aconteceu naquele dia, segundo consta aqui foi no dia 21 de julho do ano passado, (...) ele chegou xingando a senhora e exigiu que a senhora desse dinheiro para comprar droga, foi isso? E ai, qual foi a reação dele quando a senhora falou que não ia dar?

VÍTIMA: ‘a você não quer dar você vai ver’, eu vou sair... ele falava altas coisas.

MINISTÉRIO PÚBLICO: ia ver o que ia acontecer, e o que isso significou para a senhora? Quando ele falou que ia ver o que ia acontecer?

VÍTIMA: ele não tinha noção...

MINISTÉRIO PÚBLICO: mas a senhora ficou com medo quando ele falou isso?

VÍTIMA: eu tive um pouco, porque ele sempre falava e não acontecia nada, então...

MINISTÉRIO PÚBLICO: sim, mas naquele momento a senhora teve receio?

VÍTIMA: tive, porque ele estava muito...

MINISTÉRIO PÚBLICO: e a senhora teve medo de acontecer o que? Quando ele falou que a senhora ia ver.

VÍTIMA: ah medo de fazer alguma coisa fora na rua ou alguma coisa comigo, eu fiquei assim.

MINISTÉRIO PÚBLICO: e quando a senhora fala fazer alguma coisa a senhora tinha medo do que? Dele bater na senhora, dele matar a senhora, quebrar alguma coisa na casa, o que passou na cabeça da senhora naquele momento?

VÍTIMA: essa possibilidade de matar eu não tinha medo, eu tinha medo dele catar alguma coisa minha, pegar alguma coisa minha para trocar porque é assim que eles fazem né?! Porque ele nunca chegou a bater em mim, só verbalmente.

MINISTÉRIO PÚBLICO: então a senhora tinha mais medo mesmo dessa questão...

VÍTIMA: fazer fora também na rua.

MINISTÉRIO PÚBLICO: o que eu queria saber da senhora é, ele chegava como? Exigindo da senhora esse dinheiro? Como é que era?

VÍTIMA: ah, ele fumava na rua, aí vinha ficava nervoso, saía, voltava. Aí pedia, não tinha, ficava nervoso, e ai ia indo...

(...)

MINISTÉRIO PÚBLICO: o irmão sabia?

VÍTIMA: sabia, e ele falava assim “você quer dinheiro, eu te dou”, “fala para ela, ela te dá”, ai no outro dia ele falava que não lembrava, falava pra ele né... era assim. Eu cheguei a internar ele, eu pedi internamento, não sei se chama (CAPS), internei ele em um dia, no segundo dia ele fugiu, aí no que ele fugiu no segundo dia eu falei “agora você fugiu, agora eu vou prender você”.

MINISTÉRIO PÚBLICO: nesse dia aqui, ele inclusive foi preso?

VÍTIMA: foi

(...)

MINISTÉRIO PÚBLICO: além de ameaçar para pegar o dinheiro e falar que a senhora ia ver, ele xingou a senhora de vagabunda, desgraça?

VÍTIMA: desgraça

MINISTÉRIO PÚBLICO: desgraça?

VÍTIMA: uhum!

MINISTÉRIO PÚBLICO: a senhora chegou a dar o dinheiro ou não?

VÍTIMA: não porque, quando eu tinha, eu dava né o dinheiro para ele comprar para ficar sossegado, ai ele fumava para ficar sossegado, mas quando eu não tinha...

MINISTÉRIO PÚBLICO: a senhora falou que agora ele está tranquilo, mas a senhora sabe se ele continuou fazendo o uso de drogas ainda?

VÍTIMA: ó, porque é assim, ele fica fumando, não para totalmente né. Eu não vou mentir, ele está trabalhando, mas assim (...) todo mundo que chama ele, ele vai lá trabalhar, todo mundo gosta do serviço dele.

MINISTÉRIO PÚBLICO: e ele está morando com a senhora?

VÍTIMA: eu coloquei, a partir do momento que eu vi melhoria nele porque eu não quis mais deixa ele do jeito que ele estava (...)”
(Id. 134670198).

Confiram-se as declarações de Ana Cláudia Batista da Sila:

“MINISTÉRIO PÚBLICO: (...) Ricardo Costa Macedo é acusado de no dia 21 de julho de 2018 ter exigido dinheiro da sua sogra, a dona Elenite com a finalidade de comprar drogas né? E através das exigências terminou ameaçando a sua sogra, então são sobre esses fatos que a gente vai conversar. Senhora tem conhecimento desses fatos?

Ana Cláudia: sim. Naqueles tempos ele estava em outro mundo, ele estava usando cocaína, e ele acabou ameaçando verbalmente a mãe dele. Ele falou “Mãe, se não me arrumar o dinheiro...”

MINISTÉRIO PÚBLICO: se não arrumar o dinheiro vai acontecer o que?

Ana Cláudia: “eu vou te bater”, falava até que ia matar ela,
mas (era quando ele estava usando as coisas)

(...)

MINISTÉRIO PÚBLICO: dona Ana Cláudia, quando acontecia essa situação dele ficar pedindo dinheiro, ameaçando, como que a sua sogra ficava?

Ana Cláudia: triste, ela ia lá em casa, chorava, ele chegava a dormir lá em casa com medo.

MINISTÉRIO PÚBLICO: ela tinha medo mesmo?

Ana Cláudia: tinha!

MINISTÉRIO PÚBLICO: tem um relato aqui de que inclusive ela dava quando ele ficava muito agitado até remédio para ele dormir.

Ana Cláudia: dava sim, ela dopava ele. Amarrava ele.

MINISTÉRIO PÚBLICO: certo, nesse dia aqui que ele foi preso, a senhora estava lá por perto?

Ana Cláudia: estava sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO: e ele estava muito exaltado?

Ana Cláudia: não, ele não estava tão exaltado, ele ficou até surpreso quando as policiais chegaram lá.

MINISTÉRIO PÚBLICO: a sua sogra, a senhora falou que especificamente nesse dia né, ele terminou sendo preso, depois ele voltou para casa, como é que foi?

Ana Cláudia: olha, depois que ele voltou para casa ele melhorou bastante.

MINISTÉRIO PÚBLICO: como é que está a situação agora?

Ana Cláudia: ele está morando com ela do mesmo jeito, tá trabalhando, ele só não está trabalhando de carteira assinada, mas ele faz uns bicos, ajuda ela em casa.

MINISTÉRIO PÚBLICO: Sabe se ele passou por algum processo de tratamento?

Ana Cláudia: passou um tempo, mas ele escapou de lá, ele não quis ficar lá não.

(...)

MINISTÉRIO PÚBLICO: certo. Segundo consta, além de ameaçar para obter o dinheiro, diz que ele xingava muito a sua sogra, se recorda disso?

Ana Cláudia: xingava!

MINISTÉRIO PÚBLICO: xingava do que?

Ana Cláudia: ah desgraçada, vagabunda, falava que ela era filha da puta, essas coisas.

MINISTÉRIO PÚBLICO: na delegacia a senhora falou que não foi a primeira vez que isso aconteceu a senhora tem ideia de quantas vezes isso aconteceu?

Ana Cláudia: que ele ameaçava ela por causa das drogas, várias vezes, mas ela levava como nada. Mas depois que ele começou a ficar bem pior ela...

MINISTÉRIO PÚBLICO: sabe se nesse dia ela chegou a dar dinheiro para ele?

Ana Cláudia: não! (...) ela não tinha. Ela realmente não tinha, por isso que ele se exaltou e acabou falando aquelas palavras.

(...)

DEFESA: a senhora viu ele ameaçando nesse dia?

Ana Cláudia: não,
foi o fato que ela falou para nós, ela chegou chorando lá em casa e contou.
(...).”
(Id. 134670198).

Lorrayne Santos descreveu o que soube, nos seguintes moldes:

“
MINISTÉRIO PÚBLICO: dona Lorrayne, conforme o doutor já adiantou para a senhora o Ministério Publico que eu represento, denunciou o seu Ricardo Costa Macedo, ele é acusado, de no ano passado em julho, de ter ameaçado a sua sogra com a finalidade de obter dinheiro indevido para a compra de drogas, então é sobre esses fatos que iremos conversar, ok? A senhora estava presente no dia que esses fatos aconteceram?

Lorrayne Santos: não.

MINISTÉRIO PÚBLICO: não?! E a senhora tomou conhecimento dos fatos?

Lorrayne Santos: sim.

MINISTÉRIO PÚBLICO: e do que a senhora tomou conhecimento?

Lorrayne Santos: estavam falando que ele estava agressivo, essas coisas né. Mas aí também eu já não sei porque nesses dias eu não estava lá, estava em casa.

(...)

MINISTÉRIO PÚBLICO: o que ela contou para a senhora?

Lorrayne Santos: que ele estava agressivo, que ele queria dinheiro para comprar droga, mas ela não tinha o dinheiro, e ele queria o dinheiro.

MINISTÉRIO PÚBLICO: ela relatou para senhora, se para obter o dinheiro, se ele fez algum tipo de ameaça para ela?

Lorrayne Santos: não

(...)

MINISTÉRIO PÚBLICO: tá. Eu vi aqui que na delegacia a senhora falou que ele tinha uns procedimentos inadequados, como é que era a convivência dele em casa?

Lorrayne Santos: em casa ele era de boa, mas ele era mais agressivo quando ele usava a droga dele, quando ele queria o dinheiro para comprar a droga.

(...)

MINISTÉRIO PÚBLICO: tá, e como que era esse comportamento dele quando ele queria a droga?

Lorrayne Santos: como eu não morava na casa, e eu acho que ele usava mais a noite, então realmente eu não sei como que é lá.

MINISTÉRIO PÚBLICO: eu to perguntando isso para a senhora, porque na delegacia a senhora falou que constantemente ele xingava e ameaçava a dona Elenite.

Lorrayne Santos: é, ele xingava bastante porque ele queria dinheiro para usar a droga.

MINISTÉRIO PÚBLICO: e a senhora falou que caso ele não desse o dinheiro para comprar droga que ele justamente xingava, caso ela não desse dinheiro.

Lorrayne Santos:
que ele ia fazer alguma coisa com ela, caso ela não desse o dinheiro para ele.

MINISTÉRIO PÚBLICO: e como que ela ficava?

Lorrayne Santos: ela ficava sem reação ne, porque não tinha o dinheiro para dar para ele, estava sem dinheiro.

MINISTÉRIO PÚBLICO: como é que esta a situação agora Lorrayne?

Lorrayne Santos: agora ele está mais tranquilo, não usa esse tipo de droga, não fica mais agressivo, fica mais de boa, tranquilo, dorme cedo.

MINISTÉRIO PÚBLICO: sabe se ele fez algum tratamento?

Lorrayne Santos: não, tratamento ele fez faz tempo, só que ele fugiu de lá né. (...)”
(Id. 134670198).

Conforme se verifica das declarações supratranscritas, ficou incontroverso que o apelante ameaçou sua genitora, expressando que causaria mal a ela.

Contudo, conforme frisei anteriormente, a controvérsia a ser dirimida diz respeito à possiblidade dessas declarações terem sido suficientes para causar efetivo temor à vítima, pois cabe frisar que a ausência de ameaça com gravidade suficiente ao constrangimento, não caracteriza o tipo, ainda que a vítima tenha cedido.

Mostra-se então, bastante tênue a linha que configura o crime de extorsão, inclusive debatendo-se a jurisprudência a respeito do tema, porquanto é preciso analisar o efeito causado no íntimo da vítima, no intuito de saber se cedeu à proposta por pura liberalidade, ou porque efetivamente sentiu-se constrangida a tanto – e, no caso em apreço, a vítima nem sequer cedeu, pois não entregou o dinheiro ao filho, uma vez que não possuía disponível naquela oportunidade.

Acrescento também que não desconheço entendimentos adotados em alguns casos, acerca da figura da tentativa, aplicada quando a vítima, embora com efetivo receio, não cede à solicitação da indevida vantagem.

Apesar do entendimento, embora a vítima não tenha entregado dinheiro ao filho, filio-me à corrente majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime de extorsão é formal e se consuma com o mero constrangimento da vítima, independentemente da obtenção da vantagem econômica, conforme inclusive firmado na Súmula 96/STJ.

A propósito:

“(...) 2. É prescindível a obtenção da vantagem indevida para a consumação do crime de
extorsão.
Esse é o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n. 96 do Superior Tribunal de Justiça: “O crime de
extorsão
consuma-se independentemente de obtenção da vantagem indevida”. 3. Agravo regimental desprovido (...)” (
STJ – AgRg no HC 836400/SP – Agravo Regimental no
Habeas Corpus
2023/0231490-7 – Sexta Turma – Relatora: Ministra Laurita Vaz – julgado em 17.10.2023 – DJe 20.10.2023).

Voltando à questão, após detida análise e acurado estudo sobre todas as circunstâncias e nuances que envolvem o caso apreço, a condenação é medida a ser mantida, porque, a meu ver, a vítima, de fato, sentiu efetivo temor pelas ameaças proferidas pelo filho, pouco importando,
in casu
, se não foi entregue dinheiro para ele.

Confere-se que, justamente por não ter disponível o dinheiro, e, diante das ameaças proferidas, ela se viu obrigada a sair de casa naquela noite, e foi até a residência de outro filho, ocasião em que, chorando, contou os fatos à nora Ana Cláudia.

Percebe-se o sensível temor sofrido pela vítima, não só pelas declarações prestadas, mas, sobretudo, porque se assim não fosse, não teria representado criminalmente e requerido medidas protetivas contra o ora apelante
(Id. 129468885, p. 14 e 15-17).

Incluo, por oportuno, o entendimento da douta Procuradora de Justiça:

“Analisando a conduta do réu e a reação da vítima, como salientado acima, fica evidenciado a presença da elementar do delito consistente na grave ameaça, bem como o temor da vítima como se vê pelas providências por ela adotadas em buscar intervenção policial e pelas declarações prestadas em sedes policial e judicial. Ademais, por se tratar de filho, certamente a vítima se atemorizou com a ameaça proferida por ele, caso contrário, não tomaria medida tão extremada de acionar a polícia ciente que traria consequências desfavoráveis ao acusado.”
(Id. 134670198, p. 13).

Finalmente, segue o entendimento jurisprudencial:

“(...) Não há que se falar em ausência de dolo na conduta perpetrada pelo apelante, visto que restou comprovado que o acusado constrangeu a vítima mediante violência e grave ameaça, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica, objetivando utilizar o dinheiro para compra de drogas - Impossível o acolhimento do pleito de desclassificação do delito imputado ao paciente para ameaça quando devidamente comprovado que a ameaça foi perpetrada com o intuito de constranger a ofendida a lhe entregar vantagem indevida - quantia em dinheiro para comprar drogas - O fato de não ter sido alcançada a vantagem indevida buscada pelo réu, não retira a responsabilidade deste pelo crime de extorsão, eis que, como sabido, tal delito é formal e instantâneo e se consuma a partir do momento em que ocorrer a grave ameaça ou violência, sendo a obtenção patrimonial ilícita (dinheiro), apenas mero exaurimento do ato (...).”
(TJ/MG - Apelação Criminal n. 00048777520228130324 1.0000.23.206805-6/001, 9ª CCrim – Relatora: Desa. Maria das Graças Rocha Santos, Julgado em 17.7.2024, Data de Publicação: 17.7.2024)

Concluo, portanto, que a conduta praticada por
Ricardo Costa Macedo
se amolda à figura típica prevista no artigo
158
,
caput
, do
Código Penal
, devendo a condenação ser mantida.

Por outra vertente, contudo, merece amparo o pleito de readequação da pena-base.

O magistrado sentenciante, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, assim considerou:

“Da culpabilidade

(...)

No vertente caso, o conjunto probatório coligido no bojo dos autos não demonstra nada que mereça destaque além do descrito no tipo penal, impondo-se, portanto, um baixo grau de reprovação sobre a conduta do réu.

Dos antecedentes.

(...)

Consoante estatui a Súmula 444 do STJ, inquéritos policiais e ação penal em curso não servem para aumento de pena, de modo que somente as condenações com trânsito em julgado, que não sirvam para caracterização da reincidência, podem ser levadas em conta para fins de maus antecedentes.

No vertente caso, observo que o condenado é reincidente e, registra várias condenações em crimes dolosos com trânsito em julgado (autos n. 1439-20.2012.811.0042 – código 322344 - mais de cinco guias de execução – 2ª Vara Criminal de Cuiabá, - antecedentes criminais – ID. 74791784, de modo que, em obediência ao teor exarado na Súmula 444 do STJ, considerarei
apenas uma condenação como maus antecedentes
e, as outras condenações será considerada como reincidência, a qual, na qualidade de agravante (CP, art. 61, I), será objeto de valoração por ocasião da segunda fase da dosimetria da pena.

Da conduta social

(...)

No vertente caso, no tocante à conduta social do condenado verifico que não há nos autos elementos capazes de deslindar sua conduta social.

Da personalidade do agente

(...)

No vertente caso, quanto à personalidade do agente, o conjunto probatório coligido no bojo dos autos não nos fornece elementos suficientes para uma cabal avaliação da índole do condenado. Não há, portanto, elementos concretos aptos a demonstrar que a personalidade do condenado seja deturpada, desviada e/ou voltada à prática de delitos.

Dos motivos do crime

(...)

No vertente caso, a vítima declarou em juízo, em suma, “que ela entendia que suas reações vinham por causa do uso de droga, que ele não parava em casa, que ele saia pra buscar droga (...)” – (ID. 42444162, nos minutos 01min33s/06min53s), no entanto, não declarou nenhum outro fato que justificasse o réu ter lhe extorquido, motivo pelo qual essa circunstância judicial não deverá ser levada em consideração para elevação da pena do réu, nos termos do disposto no parágrafo acima e, considerando que o entendimento jurisprudencial de nosso Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é no sentido de que: “É indevida a valoração da conduta social em desfavor do réu ao fundamento de que ingeria bebidas alcoólicas (e/ou drogas) em excesso ao tempo do fato” , senão vejamos:

...)

Das circunstâncias do crime

(...)

No caso em apreço verifico como circunstância merecedora de registro apenas o relacionamento conflituoso existente entre o agente e a vítima, os quais são filho e mãe.

Das consequências do crime

(...)

No caso em comento, os dissabores experimentados pela vítima, ante a extorsão, não deixam de ser uma consequência natural do ilícito praticado no âmbito doméstico e familiar e, portanto, tal circunstância não deve ser levado em consideração para elevação da pena do réu.

Do comportamento da vítima

(...)

No vertente caso, não verifico nada que mereça destaque.

Da dosagem da pena privativa de liberdade

Aferidas as circunstâncias judiciais passo à dosagem da pena na forma do art. 68 do CP, conforme subsegue:

Consideradas e verificadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, nos termos do art. 68 do CP, estabeleço a pena base em:
08 (oito) anos de reclusão.”

(129468904, pp. 9-13)

Constata-se que foram valorados negativamente apenas os
antecedentes criminais
, oportunidade em que o juiz monocrático expressamente consignou que levaria a efeito
apenas uma
condenação transitada em julgado, servindo as demais para reincidência.

Nesse passo, torna-se incompreensível o recrudescimento da pena, na proporção do dobro cominado ao mínimo do tipo penal.

Portanto, reduzo a pena-base, e, aplicando a fração de 1/6, fixo-a em 4 anos e 8 meses.

Na segunda fase dosimétrica, conforme consta no édito condenatório, incidem as agravantes previstas no artigo 61, inciso I e II, “f”, do Código Penal, as quais recrudesceram a pena em apenas 6 meses.

Apesar da errônea dosagem, mantenho o aumento, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
, e, por consequência, fixo a pena em 5 anos e 2 meses.

Assim, considerada a detração de 96 dias efetuada na sentença, torno a pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 24 dias.

Registro que o magistrado singular também deixou de aplicar a pena pecuniária referente aos dias-multa, e, novamente, para não incidir em
reformatio in pejus
, deixo de estabelecer.

Por fim, tendo em vista a presença de maus antecedentes e da reincidência, permanece mantido o regime inicial fechado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para redimensionar a pena-base, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Ricardo Costa Macedo,
em
4 anos, 10 meses e 24 dias
de reclusão, a ser cumprida no
regime inicial fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025